Tribunal: TJSP
Processo: 2125961-19.2020.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Atos Administrativos
Órgão julgador: Márcio Bartoli
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal que cria hipótese de dispensa de licitação. Exigências gerais sobre licitação e contratos. Usurpação de competência privativa da União. Art. 22, XXVII, CF, c.c. art. 144, CE. Inconstitucionalidade formal reconhecida. Lei que prevê possibilidade de escolha de "destinatário certo" e de gratuidade da concessão de uso de bem imóvel público, sem

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade. Lei municipal que cria hipótese de dispensa de licitação. Exigências gerais sobre licitação e contratos. Usurpação de competência privativa da União. Art. 22, XXVII, CF, c.c. art. 144, CE. Inconstitucionalidade formal reconhecida. Lei que prevê possibilidade de escolha de "destinatário certo" e de gratuidade da concessão de uso de bem imóvel público, sem licitação e sem quaisquer critérios de eleição. Afronta aos princípios da moralidade e da impessoalidade. Precedentes deste Órgão Especial. Pedido julgado procedente.